Tribunal: TJMMG
Processo: 0002528-56.2018.9.13.0001
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PRETENDENDO A CONDENAÇÃO DOS MILITARES PELA PRÁTICA DO CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA - APENAS UM DOS APELADOS INSERIU INFORMAÇÕES INVERÍDICAS NO HISTÓRICO DO REDS - RECURSO PROVIDO EM PARTE PARA CONDENAR O MILITAR QUE REDIGIU O REDS - RECURSO DOS MILITARES CONDENADOS - CERCEAMENTO DE DEFESA - INDEFERIMENTO DA ELABORAÇÃO DE NOVO EXAME PERICIAL - IMPOSSIBILIDADE DE REPETIÇÃO DA PROVA - COMPROVADA A EXISTÊNCIA DO CRIME E A SUA AUTORIA, A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - A FUNDAMENTAÇÃO DA EXASPERAÇÃO DA PENA BASE APRESENTA UM PADRÃO GENÉRICO - PROVIMENTO PARCIAL PARA REDUZIR O QUANTUM DA PENA PELA PRÁTICA DO CRIME DE LESÃO CORPORAL. RECURSO PROVIDO EM PARTE PARA REDUÇÃO DA PENA IMPOSTA.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 0002528-56.2018.9.13.0001 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Revisor: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 10/08/2021 Publicação: 20/08/2021 Decisão: MAJORITÁRIA EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PRETENDENDO A CONDENAÇÃO DOS MILITARES PELA PRÁTICA DO CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA – APENAS UM DOS APELADOS INSERIU INFORMAÇÕES INVERÍDICAS NO HISTÓRICO DO REDS – RECURSO PROVIDO EM PARTE PARA CONDENAR O MILITAR QUE REDIGIU O REDS – RECURSO DOS MILITARES CONDENADOS – CERCEAMENTO DE DEFESA – INDEFERIMENTO DA ELABORAÇÃO DE NOVO EXAME PERICIAL – IMPOSSIBILIDADE DE REPETIÇÃO DA PROVA – COMPROVADA A EXISTÊNCIA DO CRIME E A SUA AUTORIA, A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – A FUNDAMENTAÇÃO DA EXASPERAÇÃO DA PENA BASE APRESENTA UM PADRÃO GENÉRICO – PROVIMENTO PARCIAL PARA REDUZIR O QUANTUM DA PENA PELA PRÁTICA DO CRIME DE LESÃO CORPORAL. RECURSO PROVIDO EM PARTE PARA REDUÇÃO DA PENA IMPOSTA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelantes o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, Diogo Giordane Magalhães de Azevedo e Jackson Maurício Fonseca e apelados os mesmos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em passar pela preliminar levantada pelo apelante Diogo Giordane Magalhães de Azevedo, de cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova. Quanto ao mérito dos recursos interpostos pelos militares, por unanimidade, acordam os desembargadores em dar-lhes provimento parcial, apenas para alterar o quantum da pena para 5 (cinco) meses de detenção pela prática do crime de lesão corporal, a ser cumprida em regime inicial aberto, com a manutenção da suspensão condicional da pena, mediante o cumprimento de 10 (dez) jornadas de 6 (seis) horas de trabalho, além do turno normal de serviço, durante o primeiro ano do período de prova. Quanto ao recurso do Ministério Público, de reforma da sentença para condenação dos militares na prática do crime de falsidade ideológica, acordam os desembargadores em dar-lhes provimento parcial, para condenar apenas o militar Jackson Maurício Fonseca, também pela prática do crime previsto no art. 312 do Código Penal Militar, a uma pena TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, a ser cumprida, inicialmente, em regime aberto. Em razão do concurso de crimes, para o condenado Jackson Maurício Fonseca, as penas foram unificadas, na forma do art. 79 do CPM, ficando a pena imposta ao militar fixada em 1 (um) ano, 7 (sete) meses e 9 (dias) dias de reclusão, podendo ser cumprida, inicialmente, em regime aberto. Ainda em relação à pena unificada imposta ao militar Jackson Mauricio Fonseca, por maioria, foi fixado o número de jornadas de trabalho estabelecido para concessão da suspensão condicional das penas para o crime de falsidade ideológica, praticado pelo condenado Jackson Mauricio Fonseca, mediante o cumprimento de 10 (dez) jornadas de 6 (seis) horas de trabalho, perfazendo um total unificado de 20 jornadas de 06 (seis) horas de trabalho, além do turno normal de serviço, durante o primeiro ano do período de prova. Ficou vencido apenas neste aspecto o desembargador Fernando Galvão da Rocha, relator, que manteve a concessão da suspensão condicional da pena, com o cumprimento unificado de 38 (trinta e oito) jornadas de 6 (seis) horas de trabalho, além do turno normal de serviço, durante o primeiro ano do período de prova. RELATÓRIO O Parquet oficiante perante a 2ª Auditoria da Justiça Militar de Minas Gerais ofereceu a denúncia, recebida em 17/12/2018, nos seguintes termos: Em 25 de outubro de 2016, por volta de OOh30min, no Município de Pedro Leopoldo/MG, os denunciados ofenderam a integridade corporal do civil Leandro de Souza Ferreira. Na mesma data e local supramencionados, os denunciados inseriram declarações falsas em documento público com o fim de alterar a verdade de fato juridicamente relevante, ação esta que atentou contra a Administração Militar. Segundo o que foi apurado, na data e local citados, os denunciados foram chamados para atender uma ocorrência de acidente de trânsito sem vítimas, entre um micro-ônibus escolar e um veículo (Fiat Strada). No momento em que Leandro, proprietário do micro-ônibus, conversava com o civil João Nilton Oliveira dos Santos, proprietário do veículo, para que se desIocassem até a delegacia, este, o qual é também proprietário de uma Pizzaria, juntamente com sua irmã Maria do Amparo Oliveira dos Santos, ligaram para os denunciados, solicitando que comparecessem ao Iocal do fato para registro de ocorrência de acidente de trânsito. Tanto João Nilton quanto Maria do Amparo já conheciam os denunciados, visto que estes frequentavam a Pizzaria de propriedade de João Nilton e mantinham amizade na rede social “facebook” com os civis, conforme fl. 68. Diante disso, após a chegada dos denunciados ao Iocal do acidente de trânsito, estes pediram que Leandro conduzisse os alunos que estavam no Micro-ônlbus para suas residências e retomassem ao Iocal do fato. Após o retorno, Leandro se aproximou de João Nilton para que conversassem a respeito dos danos causados pela colisão entre os TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 veículos, quando o segundo denunciado disse ao ofendido: “Não quero discussão no local, cala a boca!”. Após isso, os denunciados passaram a discutir com o ofendido e a dizer que este havia desacato a Polícia Militar e que, por isso, ele estaria preso. Em seguida, após algemar o civil, os denunciados, no momento em que o levavam até a delegacia, pararam a viatura na Avenida Araguaia, no bairro Andiara, e passaram agredí-lo com socos e goIpes de bastão tonfa, por diversas partes do corpo, conforme lesões evidenciadas no Exame de Corpo de Delito, acostados às fls. 64 e 65. Consta, ainda, que na confecção do REDS nº 2016- 023248837-001 houve a inserção de informações falsas pelos denunciados, visto que não houve desacato por parte do ofendido Leandro, conforme mostrado na mídia de DVD de fls. 86 e degravação de alguns pontos das filmagens de fls. 175 a 176, realizado por uma testemunha presente no local do fato. Verificou-se, também, que, ao contrário do afirmado no boletim de ocorrência, as lesões sofridas pelo ofendido não foram causadas em virtude da resistência à prisão, tendo sido realizadas pelos denunciados. Consta, ainda, no boletim de ocorrência, que Leandro havia solicitado a guarnição para conduzir os dois últimos passageiros do micro-ônibus para suas residências, Porém, restou comprovado nos autos que os denunciado é que disseram a ofendido que ele levasse os passageiros para suas casas e, após, retornasse ao Iocal do acidente. Frente ao exposto, os denunciados encontram-se incurso nos art. 209 (lesão corporal) e artigo 312 (Falsidade Ideológica), todos do Código Penal Militar, pelo que o Ministério Público requer sejam citados para interrogatório e defesa que quiserem produzir, ouvidas as testemunhas abaixo arroladas, cumpridas as demais formalidades da lei, para ao final, serem condenados nas sanções que lhe couberem. Em decisão constante no Evento 2, o Juiz de Direito da 2ª AJME recebeu a denúncia e determinou a citação dos réus e designou data para interrogatório dos mesmos. Após requerimento da defesa dos denunciados, o interrogatório dos mesmos foi diferido para o final da instrução processual. As testemunhas arroladas pelo Ministério Público e o ofendido foram ouvidos, cujos vídeos dos depoimentos encontram-se no Evento 2. A defesa do denunciado Jackson Maurício Fonseca requereu fosse aberta vista ao Ministério Público para fins de aplicação do art. 89 da Lei 9.099/995, tendo o parquet opinado contrariamente, tendo em vista que as penas mínimas cominadas aos dois delitos imputados ao mesmo ultrapassam um ano. A testemunha João Nilton foi ouvida por meio de carta precatória. Aberta vista às partes para fins do artigo 427 do CPPM, a Defesa do réu Jackson nada requereu, e na fase do art. 428 do CPPM, pugnou pela apresentação das alegações finais orais durante a sessão de julgamento, enquanto o Ministério Público juntou aos autos cópias legíveis de documentos que já haviam sido apresentados, porém, de forma pouco legível. Requereu ainda o parquet a juntada de certidões criminais dos acusados e que fosse certificado quais depoimentos não puderam ser anexados aos autos, tendo em vista que apenas os áudios dos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 depoimentos das testemunhas Kennedy e João e do ofendido Leandro foram juntados aos autos. A defesa do réu Diogo Giordane requereu, na fase do art. 427 do CPPM, fosse realizada perícia “analítico comparativa das fichas de atendimento médico e exame de corpo de delito da vítima, coligidos às folhas 33, 34, 64 e 65 dos autos, bem como a realização na mesma de exame de corpo delito complementar, bem com abertura posterior de vista para fins do art. 428 do CPPM” (Evento 25). O Juiz de primeiro grau indeferiu o pedido da defesa do réu Diogo de realização de novo exame de corpo de delito, tendo em vista a impossibilidade de repetição do mesmo. Na mesma decisão, o magistrado autorizou a juntada dos documentos prestados pelo Ministério Público, bem como esclareceu que a mídia contendo os depoimentos das testemunhas estão anexados no vídeo 16 constante no Evento 2. Determinada a abertura de vista às partes para fins do art. 428 do CPPM, apenas o Ministério Púbico se manifestou e requereu a apresentação oral das alegações finais. Em sessão de julgamento, após alegações finais orais, o Conselho Permanente de Justiça absolveu os réus da prática do crime previsto no art. 312 do CPM. No que se refere ao crime de lesão corporal, o Juiz de Direito condenou os réus, estabelecendo a pena-base em 06 (seis) meses de detenção, aumentando-a em 1/4 (um quarto), em razão do reconhecimento das circunstâncias agravantes contidas no artigo 70, inciso II, alíneas "a", "d" e "g", impondo a pena definitiva a pena de 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias, de detenção, para cada réu, a ser cumprida em regime aberto. O magistrado suspendeu a execução da pena pelo prazo de 2 anos, impondo como condição para tal suspensão a prestação de serviços em 32 (trinta e duas) jornadas de 06 (seis) horas de trabalho, além do turno normal, durante o primeiro ano do período de prova. Em sessão designada para a leitura da sentença e realizada em 03/12/2020, a defesa do condenado Jackson Maurício Fonseca interpôs recurso de apelação. O Ministério Público também interpôs recurso de apelação (Evento 106), pretendendo seja reformada a decisão do Conselho Permanente de Justiça para condenar os denunciados pela prática do crime de falsidade ideológica. Argumenta o Ministério Público que a decisão do Conselho Permanente de Justiça foi contraria à prova constante nos autos e que a decisão colegiada deve estar vinculada à prova dos autos. Aduz o Ministério Público que o próprio juiz singular, ao condenar os denunciados pela prática do crime de lesão corporal, acaba por reconhecer a falsidade constante no REDS registrado na data dos fatos. Disse que os denunciados registraram no histórico da ocorrência que a vítima teria entrado em luta corporal com os militares, que, por isso, precisaram fazer uso moderado a força, tendo sofrido escoriações na perna direita, ao cair para ser algemado. Alega o Ministério Público que tais informações são inverídicas, pois nenhuma testemunha verificou a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 suposta resistência física da vítima e que existem provas de que as lesões sofridas por esta decorreram de agressões físicas perpetradas pelos denunciados. Disse que a testemunha Maria do Amparo, que se encontrava no veículo que colidiu com o micro-ônibus da vítima disse que esta não apresentou resistência física à prisão e que as lesões nas mãos e dorso são incompatíveis com a versão dos denunciados de uma suposta queda frontal em que o ofendido teria batido o joelho. Aduz ainda o parquet que constou no histórico da ocorrência a existência de uma escoriação na perna do ofendido, enquanto no auto de resistência foi declarado que não havia nenhuma lesão aparente na vítima. Argumenta, ainda, que testemunhas Stefany Fernandes Mendes de Carvalho e Lucas Geraldo da Silva corroboraram as afirmações do ofendido de que não houve desacato e que e mídia constante nos autos que registra os momentos imediatamente posteriores à algemação demonstra um dos militares determinando que o ofendido calasse a boca e falando em tom intimidador “você vai aprender a respeitar polícia”, tudo em consonância com as declarações da vítima. Por fim, disse que houve irregularidade praticada pelos militares ao deixarem a van da vítima na posse dos proprietários do outro veículo envolvido no acidente e que, embora o boletim de ocorrência tenha sido confeccionado pelo apelado Jackson Maurício Fonseca, comandante da guarnição, o apelado Diogo Giordane Magalhães vinculou-se subjetivamente à ação perpetrada para ocultar a prática das lesões corporais que participou. O apelante Diogo Giordane Magalhães de Azevedo manifestou a sua intenção de recorrer, requerendo a abertura de vista para apresentação das suas razões recursais (Evento 107). O apelante Jackson apresentou as suas razões recursais no Evento 109, requerendo a reforma da sentença para que seja absolvido da imputação de prática do crime de lesão corporal. Disse o apelante Jackson que a sua condenação decorreu de valorização da palavra da vítima, contudo, a própria sentença reconheceu que as agressões não foram na frente de testemunhas. Alega que o vídeo juntado não comprova as agressões e que em seu interrogatório demonstrou que as testemunhas e a vítima não seriam dignas de fé. Argumentou, ainda, que as fotografias das lesões, juntadas pela vítima e mencionadas na sentença, não identificam a pessoa fotografada e que o inquérito policial militar teria comprovado a inidoneidade da vítima. Com tais argumentos, pretende o apelante Jackson seja “reformada a sentença primeva para invalidar o ilegal e abusivo decreto condenatório” e, em pedido eventual, requer seja absolvido com fundamento na alínea “c” do art. 439 do CPPM e, eventualmente, seja desclassificada a sua conduta para infração disciplinar. O apelado Jackson juntou aos autos as suas contrarrazões ao recurso interposto pelo Ministério Público. Argumenta o apelado que não há trânsito em julgado da decisão que o condenou pela prática do crime de lesão corporal e que sua absolvição não foi contrária à prova dos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 autos, eis que tal tese seria fundamentada apenas na versão da vítima, a qual alega não possuir credibilidade, sem, contudo, esclarecer tal assertiva. Disse ainda o apelado Jackson que o seu interrogatório não pode ser desprezado e que o Ministério Público “tentar desacreditar os dignos Oficiais que integravam o Conselho Permanente de justiça, que absolveram o ora apelado, pela análise de todo o conjunto probatório [...]” e que as testemunhas estavam longe no momento dos fatos, não sendo crível que as mesmas possam comprovar a inexistência do desacato. Com tais razões, pretende o apelado Jackson seja negado provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público. O apelado Diogo Giordane Magalhães de Azevedo apresentou as suas contrarrazões ao recurso no Evento 117, requerendo seja mantida a decisão que o absolveu da prática do crime de falsidade ideológica. Alega o apelado que o outro apelado foi o único responsável pela redação do boletim de ocorrência na data dos fatos e que as provas nos autos fundamentam a sua absolvição. Por fim, aduz o apelado Diogo que “Resta, pois, aderir por completo os motivos e fundamentos coligidos à sentença de primeiro grau, inerente à absolvição do apelado da imputação do cometimento de crime de falsidade ideológica, não havendo justificativa alguma para acolhimento do pleito do MP”. O condenado Diogo Giordane Magalhães de Azevedo apresentou as suas razões recursais no Evento 118, alegando que há nulidade em sua condenação diante do indeferimento do seu pedido de “realização de perícia analítico comparativa das fichas de atendimento médico e do laudo de exame de corpo de delito da vítima”. Disse que agiu em obediência hierárquica e que o exame de corpo de delito foi realizado apenas no dia posterior ao dos fatos, “tempo suficiente para se auto lesionar e, com isto, imputar tal descalabro aos policiais militares acusados nesta demanda.”. Argumenta que há divergência entre dois relatórios de atendimento médico da vítima e que as lesões mencionadas no exame de corpo de delito são de natureza levíssima. Aduz que “se a vítima realmente tivesse se sentido ameaçada, esta não teria feito queixa em desfavor do apelante e seu comandante” e que “As falácias corriqueiras da vítima nos dá a garantia de que se trata de um cidadão sem escrúpulo e voltado a comportamentos revanchistas sem motivos”. Alega que as fotos das supostas lesões corporais não identificam a pessoa fotografada e que a filmagem carreada aos autos demonstra apenas parte da abordagem, não demonstram as supostas agressões e que “é possível que referida filmagem possa ter sido modificada de acordo com os interesses da suposta vítima”. Aduz ainda o apelante que a vítima “[...] é contumaz em tentar prejudicar agentes públicos, tendo sido coligido aos autos diversas passagens que comprovam seu indiscutível interesse nesse sentido” e que “Não se pode dar crédito à palavra de um cidadão que adota tal tipo de conduta, com o claro objetivo de prejudicar policiais e outros servidores públicos gratuitamente [...]”. Alega ainda o apelante que inexistem provas de que a testemunha Lucas Geraldo da Silva estivesse no local dos fatos; que seu depoimento TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 demonstra que o mesmo já teve problemas com a polícia anteriormente e que “na análise do vídeo de seu depoimento, constatar sua mágoa contra a PMMG e seu claro interesse em tentar prejudicar, qualquer que sejam os policiais militares.”. Disse que o apelante que a testemunha Stefany Fernanda Mendes Carvalho declarou em juízo que não viu outras pessoas no local dos fatos e que não foi ela quem filmou, mas outra pessoa que não teria sido arrolada como testemunha. Por fim, alega que a pena-base aplicada foi o dobro de sue mínimo legal cominado para o crime de lesão corporal e que foram consideradas apenas as agravantes e não as atenuantes por ter comportamento anterior meritório e por ter minorado as consequências do crime por ter conduzido a vítima ao atendimento médico. Com tais razões, requer o apelante Diogo seja conhecido e provido o recurso, “anulando e/ou reformando a sentença de 1º grau, para absolver o apelante do fato crime que lhe está sendo injustamente imputado” e, na hipótese de manutenção da sua condenação, requer seja aplicada a pena-base em seu mínimo legal e sejam consideradas as atenuantes e, eventualmente, seja considerada sua conduta como infração disciplinar. O Ministério Público ofertou as suas contrarrazões aos recursos interpostos pelos apelantes no Evento 125, requerendo sejam os apelados condenados pela prática do crime de falsidade ideológica, eis que as alegações da vítima foram acompanhadas de provas testemunhais e documentais. Disse que a preliminar levantada pelo apelante Diogo Giordane Magalhães pelo indeferimento do seu pedido de novo exame de corpo de delito deve ser superada, pois e tal exame é um tipo de prova realizada de imediato para preservar a materialidade do delito e não se repete. Aduziu o Ministério Público que o vídeo não está incompleto, pois a ocorrência não foi gravada desde o seu início; que as testemunhas foram compromissadas e que não há qualquer prova da inidoneidade das mesmas. Argumenta que as testemunhas não visualizaram a vítima cair ao chão quando foi algemada e que as agressões ocorreram enquanto ela era conduzida na viatura para a Delegacia de Polícia. Por fim, disse o Ministério Público que as lesões atingiram a integridade física da vítima colocando em risco o bem jurídico tutelado pela norma penal e que, portanto, não é possível acolher a pretensão dos apelantes de desclassificação da conduta. A Excelentíssima Procuradora de Justiça com atribuições neste e. TJMMG ofertou seu parecer no Evento 7, pugnando pelo provimento do recurso interposto pelo Ministério Público. Quanto aos recursos interpostos pelos condenados, a nobre Procuradora de Justiça requer sejam ultrapassadas as preliminares, e quanto ao mérito, requer sejam desprovidos os recursos interpostos. Remetidos os autos ao Excelentíssimo Desembargador Revisor, nada foi solicitado ou sugerido. É o relato do constante no processo. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Senhores desembargadores, cuida-se de três apelações, uma interposta pelo Ministério Público e as outras duas pelos militares condenados. Para melhor elucidação do assunto, inicialmente passo a apreciar os recursos interpostos pelas defesas dos condenados, requerendo a nulidade da sentença e a absolvição dos mesmos da prática do crime de lesão corporal. No que se refere à alegação preliminar do apelante Diogo de cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova de repetição do exame pericial na vítima e a comparação entre os laudos e documentos médicos, entendo que tal alegação não constitui cerceamento de defesa. O magistrado fundamentou a sua decisão na impossibilidade de repetição da prova e, por outro lado, o próprio apelante argumentou, em suas razões recursais, que o exame de corpo de delito foi realizado apenas no dia posterior aos fatos (Evento 119). Ora, se o exame realizado algumas horas após as agressões não seria válido, qual a utilidade da prova pretendida pelo apelante, de novo exame de corpo de delito, passados mais de quatro anos depois da lesão? No que diz respeito à comparação entre o histórico de documentos médicos, entendo que tal comparação constitui trabalho argumentativo que pode ser feito pela própria defesa técnica e que não constitui situação que enseja a nomeação de perito. De qualquer modo, a defesa não indicou qual a necessidade de realização da prova pericial. Portanto, ultrapasso a preliminar levantada pelo apelante Diogo. Quanto ao mérito dos recursos interpostos pelos apelantes, no que se refere à manutenção das condenações, melhor sorte não lhes assiste. Ambos os recorrentes sustentam a tese de que as lesões corporais identificadas no corpo da vítima teriam decorrido de sua resistência no momento de sua prisão por suposto crime de desacato. O desacato não foi ouvido por quaisquer das testemunhas presentes no local dos fatos e não há qualquer prova de sua ocorrência. De mesma forma, os depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo não demonstram que houve resistência da vítima ao ser algemada. Esclarecedor é o depoimento da testemunha Maria do Amparo Oliveira dos Santos, que se encontrava no veículo que se chocou com a van da vítima. Esta testemunha, que sequer conhecia a vítima e que possui alguma relação de amizade com os apelantes, disse que não viu a vítima cair ao solo quando foi algemada. Cabe destacar que a tese de que a vítima poderia ter-se ferido no momento da colisão dos veículos é dissociada das provas constantes nos autos. Não há qualquer relato de que a vítima teria se ferido na colisão entre os veículos. Neste sentido, a testemunha Kennedy disse em juízo que não houve feridos no acidente automobilístico. Nem mesmo os apelantes constataram, no momento dos fatos, qualquer lesão na vítima decorrente do acidente e, caso fosse constatado, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 tal fato deveria estar consignado no boletim de ocorrência, que expressamente narra que as vítimas do acidente não se machucaram (Evento 2 peçasIPM3, fl. 23). Por sua vez, a testemunha Stefany Fernanda, que sequer conhecia a vítima, disse que não houve resistência durante a algemação. No mesmo sentido, foi o testemunho de Lucas, que disse não conhecer os envolvidos no acidente e que os policiais agiram de forma truculenta no momento da algemação, sendo que a vítima não resistiu à algemação. A narrativa sustentada pelos apelantes não parece verossímil, pois pode-se esperar que os dois militares possuam domínio técnico para algemar uma única pessoa, de porte físico franzino. A alegação dos apelantes de que as lesões sofridas pela vítima teriam sido causadas por ela mesma não encontra qualquer elemento de prova nos autos. A argumentação de que a vítima poderia ter-se autolesionado também é pouco crível e sequer se coaduna com a tese das defesas de que a vítima se lesionou ao resistir à algemação. O fato de o Delegado de Polícia não ter determinado a elaboração de exame de corpo de delito quando a vítima foi conduzida à delegacia pelo suposto crime de desacato em nada comprova a tese dos apelantes. Como o crime de desacato é de menor potencial ofensivo, a vítima não seria presa em flagrante por tal crime e, portanto, não foi submetida ao exame no momento de sua condução. Também destaco que a condenação dos apelantes não decorreu apenas da observação das fotografias juntadas aos autos, nas quais os apelantes afirmam não ser possível identificar a pessoa fotografada. Portanto, tal argumento não possui a virtude de reformar a sentença, conforme pretendem os apelantes. Cabe notar que a estratégia utilizada pelos apelantes, de tentar desqualificar as testemunhas e a vítima em nada beneficia a defesa. Eventual histórico da vítima de denunciar falsamente funcionários públicos não autoriza que a mesma seja lesionada pelos apelantes. De igual modo, as alegações de que as testemunhas não seriam dignas de fé não retiram o valor dos testemunhos. Neste aspecto, cabe ressaltar que, se a defesa realmente considera as testemunhas indignas de credibilidade, estas deveriam ter sido contraditadas pelos advogados dos apelantes no momento da oitiva. As testemunhas não foram contraditadas, e o fato demonstra a incoerência dos argumentos levantados. Também não é possível acolher a pretensão do apelante Diogo de que agiu em obediência hierárquica, uma vez que a suposta ordem de lesionar a vítima é claramente ilegal e não poderia ser cumprida. Da mesma forma, entendo que as circunstâncias da prática do crime não autorizam ou recomendam que sejam as condutas dos apelantes consideradas como infração disciplinar, como requerido por ambos os apelantes. A possibilidade instituída pelo parágrafo 6º do art. 209 do Código Penal Militar (CPM) se restringe à produção de lesões levíssimas, o que não é o caso dos autos. Portanto, entendo que restou comprovada a materialidade das lesões corporais, cuja existência sequer é contestada pelos apelantes. No TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 que se refere à autoria, também se verifica, pelos elementos colhidos nos autos, que os apelantes as causaram por motivação fútil, qual seja, a vítima ter-se referido ao militar como “irmão”. Assim, restando comprovada a existência do crime e a sua autoria, a manutenção da sentença é medida que se impõe. Entendo que a sentença, ao estabelecer a pena-base no dobro do mínimo legal para ambos os apelantes, deixou de fundamentar adequadamente a exasperação da pena. Consta na sentença que as circunstâncias judiciais relativas a gravidade, personalidade, grau de culpa, extensão do dano, circunstâncias de tempo e lugar e ausência de arrependimento foram consideradas como negativas. Para melhor compreensão, peço vênia para transcrever apenas o trecho da sentença que aprecia as circunstâncias judiciais, cuja fundamentação é idêntica para ambos os apelantes: Considerando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 69 do Código Penal Militar para fixação da pena, no que se refere à gravidade do crime praticado, crime este que entendo se tratar de considerável gravidade, notadamente porque através de sua prática o réu contrariou importantes valores sociais e institucionais, prejudicando assim consideravelmente o bom funcionamento da Corporação no que tange ao serviço que ela presta à sociedade. Considerando que o réu demonstrou ter personalidade de pessoa que agiu de forma a não merecer o crédito que a Corporação e a sociedade depositou no mesmo. Considerando que o grau da culpa não é de pequena monta, notadamente porque o mesmo agiu de forma deliberadamente em praticar a conduta objeto do tipo penal em que se deu a condenação. No que se refere à maior ou menor extensão do dano ou perigo de dano, cumpre evidenciar que no caso em apreço o delito em que se deu a condenação além das lesões sofridas pela vítima o desprestígio da Corporação Militar, posto que a conduta foi praticada em serviço de policiamento ostensivo. As circunstâncias de tempo e lugar não militam em favor do réu, notadamente porque sua conduta foi praticada no momento em que o mesmo prestava serviço de policiamento. Com relação à atitude do réu após o crime não se pode dizer que o mesmo demonstrou arrependimento. Quanto aos antecedentes do réu, não se pode dizer que são desabonadores. Trata-se de um réu primário. Como se pode facilmente perceber, a fundamentação apresentada é um padrão genérico utilizado em diversas sentenças já examinadas por este e. Tribunal que se utiliza de frases de efeito e que não apresenta qualquer conteúdo material. As frases são sempre as mesmas e, como argumento meramente abstrato, se aplicam a qualquer caso. E são muitos os casos em que visualizamos as mesmas frases. Como observado em vários outros processos nos quais as mesmas frases de efeito foram utilizadas, no conhecido sistema de copiar e colar, há inobservância da obrigação constitucional de fundamentar as decisões judiciais, em especial, as condenatórias. O inciso IX da art. 93 da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 Constituição dispõe expressamente que todas as decisões judiciais devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade. Regulamentando esta questão, de maneira clara, o § 2º do art. 315 do Código de Processo Penal (CPP) estabelece que não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão (inciso III). Para justificar o aumento da pena-base, o magistrado entendeu que “no que se refere à gravidade do crime praticado, crime este que entendo se tratar de considerável gravidade, notadamente porque através de sua prática o réu contrariou importantes valores sociais e institucionais, prejudicando assim consideravelmente o bom funcionamento da Corporação no que tange ao serviço que ela presta à sociedade.”. A frase, tantas vezes repetidas nas sentenças examinadas neste Tribunal, pode ser aplicada a qualquer crime militar. A prática de um crime sempre viola as expectativas sociais sobre o seu autor. No entanto, a sentença não esclareceu como a gravidade do dano teria prejudicado o funcionamento da Polícia Militar. A fundamentação utilizada é insuficiente. No que se refere à personalidade dos apelantes, a sentença registra para cada um a fundamentação de que “o réu demonstrou ter personalidade de pessoa que agiu de forma a não merecer o crédito que a Corporação e a sociedade depositou no mesmo”. Novamente, pode-se constatar que a repetição da frase pronta que pode ser aplicada a qualquer condenação não é suficiente para o reconhecimento desta circunstância judicial como negativa. A circunstância judicial relativa à personalidade não se relaciona com eventual credibilidade social do autor do crime e, portanto, a fundamentação para o reconhecimento desta circunstância é manifestamente insuficiente. Quanto à circunstância judicial relativa ao grau de culpa, consignou o magistrado que “o grau da culpa não é de pequena monta, notadamente porque o mesmo agiu de forma deliberadamente em praticar a conduta objeto do tipo penal em que se deu a condenação.”. Ora, no caso em tela, os denunciados foram condenados pela prática de crime doloso, e o reconhecimento de que ambos agiram de forma deliberada apenas indica qual foi a intenção dos condenados. Inclusive, por ter sido identificado o dolo dos militares de lesionar a vítima é que os mesmo foram condenados. Em crime doloso, não cabe a equivocada consideração sobre o grau de culpa. No contexto da teoria psicológico-normativa, equivocadamente acolhida pelo art. 69 do CPM, o grau de culpa diz respeito aos crimes culposos. A ultrapassada construção reservou a expressão "intensidade do dolo" para referir-se à culpabilidade dos crimes dolosos. Ao considerar o "grau de culpa", a r. decisão condenatória utilizou um critério que não se aplica aos crimes dolosos. O equívoco é manifesto. Sobre a maior ou menor extensão do dano ou perigo de dano, constou na sentença que a prática do crime acarretou “desprestígio da Corporação Militar, posto que a conduta foi praticada em serviço de policiamento ostensivo.”. A colocação, que foge ao padrão das frases prontas sempre utilizadas, também não se apresenta adequada à TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 circunstância examinada. A extensão do dano do crime de lesão corporal não se relaciona com eventual ofensa à imagem da corporação militar. Cabe relembrar que o bem jurídico tutelado no crime de lesão corporal é a integridade física e/ou saúde da vítima, que em nada se relaciona com o prestigio social que a Polícia Militar tenha. No que se refere às circunstâncias de tempo e lugar, a constatação de que a conduta foi praticada no momento em que os militares prestavam serviço de policiamento foi devidamente justificada. Considerada como foi na r. sentença, representaria dupla valoração pela mesma circunstância. Em razão de estarem os policiais em serviço, a sentença considerou como desfavoráveis a circunstância judicial relativa ao dano ou perigo de dano, bem como a circunstância relativa às circunstâncias de tempo e lugar. Não sendo considerada válida a consideração relativa à circunstância relativa ao dano, pode-se considerar a fundamentação utilizada para as circunstâncias de tempo e lugar. O fato de os militares estarem em serviço, por si só, já caracteriza a agravante prevista na alínea "l" do inciso II do art. 70 do Código Penal Militar. Se a circunstância de estar em serviço de policiamento ostensivo constitui situação mais grave do que apenas estar em serviço, a consideração da circunstância na primeira fase da dosimetria da pena impede que a circunstância seja novamente considerada como agravante. Com relação à ausência de arrependimento dos réus, pode-se constatar a repetição dos mesmos equívocos já registrados em muitas outras sentenças. O fato de o réu não demonstrar arrependimento não pode ser utilizado para aumentar a sua culpabilidade, que é elemento da teoria do crime que importa em juízo de reprovação sobre a conduta criminosa e não sobre conduta posterior à conduta criminosa. A frase, muitas vezes utilizadas nas sentenças examinadas nesta câmara, significa o quê? Por que a pena deve ser aumentada com base na ausência de arrependimento? A respeitável decisão condenatória não esclarece. Portanto, havendo apenas uma circunstância judicial validamente fundamentada como negativa, a pena-base deve ser fixada um pouco acima de seu mínimo legal. Desta forma, reformo a sentença, para adequar a aplicação da pena, e fixo a pena-base em 04 (quatro) meses de detenção, tendo em vista a valoração da circunstância judicial acerca do tempo e do lugar do crime. Na segunda fase de aplicação da pena, entendo que as agravantes previstas no artigo 70, inciso II, alíneas “a” e “d”, restam presentes e foram devidamente fundamentadas. Constitui motivo fútil para a prática do crime a vítima ter chamado o policial de “irmão” (alínea “a”) e terem as agressões sido praticadas contra a vítima algemada (alínea “d”). No que se refere à agravante prevista na alínea “g” do art. 70, II, do CPM (com abuso de poder ou violação de dever inerente a cargo, ofício, ministério ou profissão), verifico que a sentença não fundamentou a sua aplicação e, portanto, entendo que a mesma não pode ser considerada. Vale observar que a pena-base já foi aumentada com fundamento no fato de que os militares estavam de serviço de policiamento. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 No que se refere às atenuantes previstas no CPM, embora o apelante Diogo alegue que as consequências do dano foram minoradas, pois conduziu a vítima ao hospital, entendo que a mesma não deve ser reconhecida. Não há nos autos qualquer indício de que os apelantes tenham, com eficiência, tentado minorar as lesões corporais sofridas pela vitima. A condução da vítima que se encontra ferida para um hospital constitui dever do policial militar, e não uma iniciativa decorrente da vontade dos condenados. O cumprimento do dever, nesse aspecto, não pode ser entendido como uma iniciativa voluntária que permita atenuar a culpabilidade dos condenados. Desta forma, não é possível reconhecer qualquer redução da culpabilidade dos apelantes pela suposta tentativa de minorar os danos, nos termos da atenuante prevista na alínea “b” do inciso III do art. 72 do CPM. Quanto ao pedido de reconhecimento da atenuante relativa ao comportamento meritório anterior, entendo que tal disposição não é aplicável ao caso em apreço. Embora possa ser verificado que o extrato de registro funcional do apelante Diogo constante no Evento 101 informe que o mesmo possui conceito A+50, tal circunstância, ao meu ver, não constitui comportamento meritório. A pontuação positiva constante no extrato funcional do apelante Diogo indica que o mesmo não teve punições disciplinares. Contudo, a pontuação, por si só, não constitui prova de ação meritória anterior. A regularidade na prestação do serviço não constitui mérito, mas mero dever do servidor público. Desta forma, considerando a inexistência de recurso ministerial e que a r. sentença aplicou apenas um fator de aumento da pena-base, equivalente a 1/4 (um quarto) e não um fator para cada uma das circunstâncias agravantes encontradas, pelo método isolado, deve-se manter o aumento promovido pelo magistrado sentenciante. Portanto, a pena provisória dos apelantes chega ao patamar de 05 (cinco) meses detenção. Inexistindo causas de aumento ou diminuição, as penas definitivas dos apelantes Diogo Giordane Magalhães de Azevedo e Jackson Mauricio Fonseca alcançam 05 (cinco) meses de detenção pela prática do crime de lesão corporal, previsto no art. 209 do Código Penal (CP). As penas devem ser cumpridas em regime aberto. Mantenho a concessão da suspensão condicional das penas, com o cumprimento de 10 (dez) jornadas de 06 (seis) horas de trabalho, além do turno normal de serviço, durante o primeiro ano do período de prova. No que se refere à pretensão do Ministério Público de reforma da sentença para a condenação dos apelados pela prática do crime de falsidade ideológica (art. 312 do CPM), entendo que, em parte, assiste razão ao apelante. A testemunha Kennedy Veríssimo disse, em juízo, que se encontrava no interior da van e que, após o acidente, um policial determinou que a vítima deixasse os passageiros em suas residências e retornasse. Disse que foi deixado em casa e que a vítima relatou posteriormente as agressões e que, no momento da colisão, não houve TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 feridos. De modo diverso, é o que consta no histórico do REDS, que informa que a vítima teria solicitado deixar os dois últimos alunos que estavam em sua van nas suas residências. Todavia, tal fato é de pequena monta. As falsidades relevantes inseridas no boletim de ocorrência se relacionam também com a origem das lesões corporais. Consta no REDS citado que “[...] ao proceder a algemação este reagiu entrando em luta corporal com os militares que fizeram uso moderado da força. Leandro sofreu escoriações na perna direita ao cair para ser algemado”. Todas as testemunhas ouvidas em juízo declararam que não houve resistência da vítima ao ser algemada. Neste sentido, destaco os depoimentos da testemunha Stefany e Lucas Geraldo da Silva. De igual modo, as testemunhas não vislumbraram a vítima desacatar os apelantes. Neste aspecto, destaco que a vítima declarou e a testemunha Lucas Geraldo confirmou que inexistiu desacato. A vítima teria apenas chamado um policial de “irmão”. Portanto, restou demonstrado que o apelante Jackson inseriu informações inverídicas no histórico do REDS n. 2016- 023248837-001, especificamente sobre a ocorrência do crime de desacato e a existência de reação da vítima ao ser algemada. Ainda que possa ser muito provável que o apelante Diogo tenha aderido à conduta do apelado Jackson de inserir informações falsas no registro policial para ocultar a origem das lesões corporais, não há provas de tal circunstância. Para condenar o apelado Diogo, considerando que o apelado Jackson foi quem redigiu o documento, conforme pode ser observado no rodapé da última folha do REDS de número 2016- 023248837-001 (Evento 23 doc3), é necessário comprovar a sua participação. No caso, não há provas que indiquem ter Diogo participado da conduta de Jackson. Portanto, mantenho a absolvição do apelado Diogo Giordane Magalhães de Azevedo pela imputação da prática do crime previsto no art. 312 do CPM, nos termos da sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça. Quanto ao acusado Jackson Mauricio Fonseca, a situação é diversa. Comprovadas a materialidade e a autoria da inserção falsa no registro oficial, bem como que houve dano – com a inserção de informações falsas no REDS – à administração militar, que não pôde conhecer como deveria a realidade dos fatos envolvendo as lesões produzidas contra a vítima, sua a condenação é medida que se impõe. Assim, passo a aplicar-lhe a pena. Apreciando as circunstâncias judiciais previstas no art. 69 do CPM, não reconheço qualquer circunstância que possa influenciar na definição da pena-base, pelo que a fixo em seu patamar mínimo: 01 (um) ano de reclusão. Na segunda fase da dosimetria da pena, considero que as falsidades foram praticadas com o evidente propósito de ocultar a real origem das lesões corporais suportadas pela vítima e ocultar a gratuita, desproporcional e vergonhosa conduta criminosa dos apelados. Tendo o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 crime sido cometido para ocultar a prática do crime de lesão corporal, incide a agravante prevista no art. 70, inciso II, alínea “b”, do CPM. O registro fidedigno dos fatos ocorridos no REDS constitui dever inerente às funções do militar que elabora o documento. A inserção de informações inverídicas no REDS, portanto, constitui violação de dever inerente a cargo, o que implica incidência da agravante prevista no inciso II, alínea “g”, do art. 70 do CPM. Tratando-se de crime grave, praticado para ocultar outro crime anteriormente praticado pelo próprio militar que elaborou o REDS, ambas as agravantes devem ser aplicadas. Considerando um aumento da pena-base em 1/5, para cada agravante, pelo método isolado, acresço à pena-base 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão. Desta forma, fixo a pena provisória em 1 (um) ano, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão. Inexistindo causa de aumento ou diminuição, fixo a pena definitiva para o apelado Jackson Mauricio Fonseca em 1 (um) ano, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, pela prática do crime previsto no art. 312 do CPM. A pena pode ser cumprida, inicialmente, em regime aberto. Para o condenado Jackson Mauricio Fonseca, as penas aplicadas em razão do concurso de crimes devem ser unificadas na forma do art. 79 do CPM. Desta forma, a pena imposta ao condenado é fixada em 1 (um) ano, 07 (sete) meses e 9 (dias) dias de reclusão. A pena pode ser cumprida, inicialmente, em regime aberto. Em relação à pena unificada imposta ao condenado Jackson Mauricio Fonseca, mantenho a concessão da suspensão condicional da pena, com o cumprimento unificado de 38 (trinta e oito) jornadas de 06 (seis) horas de trabalho, além do turno normal de serviço, durante o primeiro ano do período de prova. É como voto. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, REVISOR Acompanho o voto do e. desembargador relator, divergindo, tão somente, quanto ao número de jornadas de trabalho estabelecido para concessão da suspensão condicional da pena alusivo ao crime de falsidade ideológica praticado pelo Cb PM Jackson Maurício Fonseca. Assim, fixo-as em 10 (dez) jornadas de 06 (seis) horas, perfazendo um total unificado de 20 (vinte) jornadas de 06 (seis) horas de trabalho para os dois crimes, além do turno normal de serviço durante o primeiro ano de prova. É como voto. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho o voto do e. desembargador relator, exceto quanto ao número de jornadas de trabalho estabelecido para concessão da suspensão condicional das penas para o crime de falsidade ideológica, praticado pelo apelado Jackson Mauricio Fonseca, pelo que fixo-as em 10 (dez) jornadas de 06 (seis) horas de trabalho para este crime, perfazendo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 um total unificado de 20 (vinte) jornadas de 06 (seis) horas de trabalho, além do turno normal de serviço, durante o primeiro ano do período de prova. É como voto. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 10 de agosto de 2021. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator